Tribunal: TJDFT
Processo: 0743926-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Em exame aos autos principais, verifica-se que a recorrente recolheu as custas iniciais e o processo prosseguiu. Em vista a eventual empecilho ao conhecimento do recurso, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403